Tribunal: TRF3
Processo: 5008328-64.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
193/775)

5008328-64.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008328-64.2022.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRAO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 192/2022. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.118/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONSTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. TEMA 1.093/STJ. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO INDIRETA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por comerciante varejista de combustíveis contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e reconheceu a inexistência de direito ao creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis para revenda, no regime monofásico de tributação.

A impetrante sustentou que o art. 9o da Lei Complementar no 192/2022 teria assegurado às pessoas jurídicas da cadeia econômica, inclusive ao adquirente final, a manutenção de créditos vinculados, e que a alteração promovida pela Medida Provisória no 1.118/2022 e pela Lei Complementar no 194/2022 teria suprimido tal direito, configurando majoração indireta de tributo, com violação ao art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

Requereu o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos no período compreendido entre a entrada em vigor da LC no 192/2022 e o termo final da anterioridade nonagesimal da LC no 194/2022, com compensação ou restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar no 192/2022 instituiu hipótese de constituição ou manutenção de créditos de PIS e COFINS para comerciante varejista de combustíveis submetido ao regime monofásico; e (ii) saber se as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.118/2022 e pela Lei Complementar no 194/2022 configuraram majoração indireta de tributo, a atrair a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime monofásico concentra a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS em uma única etapa da cadeia econômica, com redução a zero das alíquotas nas fases subsequentes.

A não cumulatividade das contribuições sociais possui conformação legal, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição Federal. A criação de créditos depende de previsão legal específica, conforme o art. 150, § 6o, da Constituição Federal.

O art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda a constituição de créditos em relação à aquisição de bens sujeitos à alíquota zero. No regime monofásico aplicável aos combustíveis, as receitas de revenda submetem-se à alíquota zero, o que afasta o direito ao creditamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.093, firmou entendimento no sentido de que é vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.

O art. 9o da Lei Complementar no 192/2022 limitou-se a reduzir a zero determinadas alíquotas e a assegurar a manutenção de créditos vinculados regularmente constituídos, não havendo autorização expressa para constituição de créditos por revendedores submetidos à monofasia.

A Lei Complementar no 194/2022 apenas explicitou a subsistência das vedações constantes das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, sem instituir restrição nova.

Inexistindo direito preexistente à constituição de créditos, não houve supressão nem majoração indireta de tributo. Afasta-se, portanto, a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

A controvérsia submetida ao Tema 1.339/STJ não altera a conclusão, pois a orientação proposta harmoniza-se com o entendimento consolidado no Tema 1.093.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Sem condenação em honorários, nos termos da legislação de regência do mandado de segurança.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, § 6o; CF/1988, art. 195, § 6o; CF/1988, art. 195, § 12; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei Complementar no 192/2022, art. 9o; Lei Complementar no 194/2022; Medida Provisória no 1.118/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.093; STF, ADI 7.181; STJ, Tema 1.339.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008328-64.2022.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRAO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RODOPOSTO SÃO CARLOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que, em mandado de segurança impetrado contra ato da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), denegou a segurança, reconhecendo a inexistência de direito ao creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis para revenda, no contexto do regime monofásico de tributação.

Não houve condenação em honorários advocatícios, consoante legislação de regência do mandado de segurança.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a Lei Complementar no 192/2022 teria instituído exceção à vedação de creditamento no regime monofásico, ao assegurar às pessoas jurídicas da cadeia econômica, inclusive ao adquirente final, a “manutenção dos créditos vinculados”. Afirma que a posterior alteração promovida pela Medida Provisória no 1.118/2022 e pela Lei Complementar no 194/2022 teria suprimido tal direito, configurando majoração indireta de tributo, razão pela qual deveria ser observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da Constituição Federal. Requer, ao final, o reconhecimento do direito ao aproveitamento dos créditos no período compreendido entre a entrada em vigor da LC no 192/2022 e o termo final do prazo nonagesimal da LC no 194/2022, com possibilidade de compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Em contrarrazões, a União defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a LC no 192/2022 não instituiu qualquer hipótese de creditamento para revendedores de combustíveis submetidos ao regime monofásico, limitando-se a reduzir a zero determinadas alíquotas e a assegurar a manutenção de créditos regularmente constituídos nos termos da legislação vigente. Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.093, segundo o qual é vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica. Sustenta, ainda, a inexistência de majoração indireta de tributo e, subsidiariamente, requer a observância das balizas relativas à prescrição, compensação e restituição.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação não deve ser provida.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de a parte impetrante, comerciante varejista de combustíveis submetida ao regime monofásico de incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, apropriar-se — ou manter — créditos vinculados à aquisição de combustíveis para revenda, no período compreendido entre a entrada em vigor da Lei Complementar no 192/2022 e as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.118/2022 e pela Lei Complementar no 194/2022, sob o argumento de que teria havido supressão de direito creditório e, por conseguinte, majoração indireta de tributo apta a atrair a incidência da anterioridade nonagesimal.

A apelante sustenta que o art. 9o da LC no 192/2022 teria excepcionado a vedação ao creditamento no regime monofásico, ao assegurar às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive ao adquirente final, a “manutenção dos créditos vinculados”, de modo que a posterior alteração legislativa teria implicado aumento indireto da carga tributária.

A União, em contrarrazões, afirma que jamais houve autorização legal para a constituição de créditos na hipótese de revenda de combustíveis sujeitos à monofasia, invocando, como fundamento central, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.093.

Passo à análise detida da matéria.

O exame da controvérsia exige, inicialmente, a adequada compreensão do regime monofásico de tributação das contribuições ao PIS e à COFINS.

O art. 195, § 12, da Constituição Federal dispõe que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais incidentes na forma dos incisos I, “b”, e IV do caput serão não cumulativas. Trata-se, pois, de não cumulatividade de índole legal, cuja conformação e extensão dependem de opção legislativa expressa.

De outro lado, o art. 150, § 6o, da Constituição estabelece que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão somente poderá ser concedido mediante lei específica.

Dessas premissas extrai-se conclusão relevante: (i) a não cumulatividade das contribuições sociais não possui caráter absoluto ou irrestrito, dependendo de disciplina legal; (ii) a criação de créditos ou benefícios fiscais reclama previsão legal específica e inequívoca, não se admitindo interpretação ampliativa.

O regime monofásico constitui técnica de tributação em que a incidência se concentra em uma única etapa da cadeia econômica — normalmente na figura do produtor ou importador — mediante alíquotas majoradas, reduzindo-se a zero a tributação nas etapas subsequentes.

Não se trata de hipótese de não incidência pura, mas de concentração da tributação em um único elo, com neutralização das fases posteriores.

Nessa sistemática, inexiste pluralidade de incidências ao longo da cadeia apta a gerar cumulatividade. Se não há múltiplas incidências, não há superposição tributária a ser neutralizada por meio de creditamento.

É precisamente essa a lógica subjacente ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.093, segundo o qual:

“É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.”

A Corte Superior, ao examinar a compatibilidade entre a monofasia e a técnica do creditamento, assentou que a incidência concentrada é incompatível com a constituição de créditos pelo revendedor, pois tal hipótese implicaria, na prática, subvenção ou “tributação negativa”, distorcendo a lógica do regime.

Tal orientação vincula a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso.

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que regem o regime não cumulativo do PIS e da COFINS, dispõem, em seu art. 3o, § 2o, II, que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive quando sujeitos à alíquota zero.

No regime monofásico aplicável aos combustíveis, as receitas de revenda auferidas pelos distribuidores e varejistas submetem-se à alíquota zero.

Consequentemente, a aquisição de tais bens, quando destinada à revenda no contexto da monofasia, não gera direito a crédito, pois inexiste ônus contributivo na etapa subsequente a justificar o abatimento.

A interpretação sistemática da legislação revela que a vedação ao creditamento não decorre de lacuna normativa, mas de opção legislativa expressa e coerente com a técnica da incidência concentrada.

A apelante sustenta que o art. 9o da LC no 192/2022 teria instituído exceção à regra geral, ao prever a “manutenção dos créditos vinculados” às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive ao adquirente final.

Todavia, a leitura do dispositivo, em sua redação original, revela que a norma limitou-se a reduzir a zero determinadas alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre combustíveis até 31 de dezembro de 2022, assegurando a manutenção de créditos vinculados.

A expressão “manutenção” possui significado jurídico preciso: preservação de créditos regularmente constituídos nos termos da legislação vigente.

Não se pode extrair do texto legal autorização para constituição de créditos onde a legislação ordinária expressamente os veda.

Se o legislador tivesse pretendido instituir crédito presumido ou excepcionar o regime monofásico, teria feito de forma inequívoca, em observância ao art. 150, § 6o, da Constituição.

A interpretação defendida pela apelante implicaria reconhecer revogação tácita das normas impeditivas do creditamento, solução já afastada pelo Superior Tribunal de Justiça em contexto análogo quando da análise do art. 17 da Lei no 11.033/2004 (Tema 1.093).

A LC no 194/2022, ao incluir o § 2o no art. 9o da LC no 192/2022, apenas explicitou que continuam aplicáveis às pessoas jurídicas da cadeia as vedações constantes do art. 3o, I, “b”, e § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, reforçando interpretação que já decorria do sistema.

Não houve inovação restritiva, mas explicitação normativa.

A tese recursal assenta-se, ainda, na alegação de que a MP no 1.118/2022 e a LC no 194/2022 teriam suprimido direito creditório anteriormente reconhecido, caracterizando majoração indireta de tributo.

Todavia, conforme demonstrado, a LC no 192/2022 não instituiu direito à constituição de créditos por revendedores de combustíveis sujeitos à alíquota zero.

Inexistindo direito preexistente, não há supressão.

E, não havendo aumento de carga tributária — direta ou indireta — não incide o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.181, que determinou a observância da anterioridade quanto à eficácia da MP no 1.118/2022 em determinada extensão, não altera tal conclusão, pois a controvérsia ali tratada não se confunde com a hipótese de constituição de créditos por revendedores submetidos ao regime monofásico.

Registre-se, por oportuno, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a matéria relativa ao direito de comerciante varejista de combustíveis à manutenção de créditos vinculados após a LC no 192/2022 (Tema 1339).

Conforme noticiado nos autos, o voto do Ministro Relator propôs tese no sentido de que o comerciante varejista, por estar sujeito ao regime monofásico, não tem direito à obtenção ou manutenção de créditos vinculados, mesmo após a edição das Leis Complementares no 192/2022 e no 194/2022, não havendo majoração indireta a ensejar anterioridade nonagesimal.

Embora o julgamento ainda não tenha sido concluído, a orientação proposta harmoniza-se com a jurisprudência já consolidada no Tema 1.093, reforçando a conclusão ora adotada.

Em síntese, o regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS é incompatível com a constituição de créditos pelo revendedor, inexistindo previsão legal específica que autorize a exceção pretendida.

A Lei Complementar no 192/2022 não instituiu crédito presumido nem revogou as vedações expressas constantes das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Não houve, portanto, supressão de direito preexistente nem majoração indireta de tributo.

Em face de todo o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 192/2022. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.118/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONSTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. TEMA 1.093/STJ. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO INDIRETA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por comerciante varejista de combustíveis contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e reconheceu a inexistência de direito ao creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis para revenda, no regime monofásico de tributação.

A impetrante sustentou que o art. 9o da Lei Complementar no 192/2022 teria assegurado às pessoas jurídicas da cadeia econômica, inclusive ao adquirente final, a manutenção de créditos vinculados, e que a alteração promovida pela Medida Provisória no 1.118/2022 e pela Lei Complementar no 194/2022 teria suprimido tal direito, configurando majoração indireta de tributo, com violação ao art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

Requereu o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos no período compreendido entre a entrada em vigor da LC no 192/2022 e o termo final da anterioridade nonagesimal da LC no 194/2022, com compensação ou restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar no 192/2022 instituiu hipótese de constituição ou manutenção de créditos de PIS e COFINS para comerciante varejista de combustíveis submetido ao regime monofásico; e (ii) saber se as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.118/2022 e pela Lei Complementar no 194/2022 configuraram majoração indireta de tributo, a atrair a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime monofásico concentra a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS em uma única etapa da cadeia econômica, com redução a zero das alíquotas nas fases subsequentes.

A não cumulatividade das contribuições sociais possui conformação legal, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição Federal. A criação de créditos depende de previsão legal específica, conforme o art. 150, § 6o, da Constituição Federal.

O art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda a constituição de créditos em relação à aquisição de bens sujeitos à alíquota zero. No regime monofásico aplicável aos combustíveis, as receitas de revenda submetem-se à alíquota zero, o que afasta o direito ao creditamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.093, firmou entendimento no sentido de que é vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.

O art. 9o da Lei Complementar no 192/2022 limitou-se a reduzir a zero determinadas alíquotas e a assegurar a manutenção de créditos vinculados regularmente constituídos, não havendo autorização expressa para constituição de créditos por revendedores submetidos à monofasia.

A Lei Complementar no 194/2022 apenas explicitou a subsistência das vedações constantes das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, sem instituir restrição nova.

Inexistindo direito preexistente à constituição de créditos, não houve supressão nem majoração indireta de tributo. Afasta-se, portanto, a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da Constituição Federal.

A controvérsia submetida ao Tema 1.339/STJ não altera a conclusão, pois a orientação proposta harmoniza-se com o entendimento consolidado no Tema 1.093.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Sem condenação em honorários, nos termos da legislação de regência do mandado de segurança.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, § 6o; CF/1988, art. 195, § 6o; CF/1988, art. 195, § 12; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei Complementar no 192/2022, art. 9o; Lei Complementar no 194/2022; Medida Provisória no 1.118/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.093; STF, ADI 7.181; STJ, Tema 1.339.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão